Tribunal: STJ
Processo: 0026486-84.2007.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690100 - PA(2024/0250699-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTRO - PA007851
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BELEM
ADVOGADA
: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - PA011185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze
dias previsto no
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 8fb98251-5d74-4546-ad7e-34754958728b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2690100 - PA (2024/0250699-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA)
E OUTRO - PA007851
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BELEM
ADVOGADA
: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - PA011185
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTERPOSIÇÃO
FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias
previsto no
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRANCILEI MARIA CONTENTE
PINHEIRO E OUTRO, contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, pois não houve a
indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 231-232):
(...)
Mediante análise do recurso de FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO
e OUTRO, verifica-se que incide o óbice da
uma vez que
Súmula n. 284/STF,
não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso
especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
Isso porque, conforme disposto no
II, do
a petição do
art. 1.029,
CPC/2015,
recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso
interposto”.
Sendo assim, a parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica
que seu recurso está fundamentado no
da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de
Documento eletrônico VDA53238505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:23
Código de Controle do Documento: 8aa209a3-b830-4b42-a4a5-f144bb456e5d

base para a sua interposição. Esse entendimento possui respaldo em recente
julgado desta Corte:
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 238-254, a parte recorrente afirma que a decisão
merece reforma, pois houve a indicação do permissivo constitucional e das legislações federais
autorizadores do recurso especial, demonstrando de forma clara e conclusiva que a decisão da
apelação contraria expressamente a lei federal, de acordo com o disposto na Constituição Federal
de 1988, art.105, III, alínea "a".
Contrarrazões às fls. 261-267.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não pode ser conhecido, porquanto intempestivo.
De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição de recursos é
de quinze dias, excetuando apenas os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. Vejamos:
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria
Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e
para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Na espécie, a decisão ora impugnada foi disponibilizada em 29/08/2024,
considerando-se publicada em
(fl. 233). Todavia, o presente agravo interno foi
30/08/2024
interposto em
sendo que o termo final para apresentação das razões recurais era o dia
23/09/2024,
conforme certificado à fl. 255.
20/09/2024,
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:23
Código de Controle do Documento: 8aa209a3-b830-4b42-a4a5-f144bb456e5d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.690.100 / PA
Número Registro: 2024/0250699-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264868420078140301
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO (EM CAUSA
PRÓPRIA) E OUTRO - PA007851
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BELEM
PROCURADORA : CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - PA011185
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCILEI MARIA CONTENTE PINHEIRO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO BARBOSA PINHEIRO (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTRO - PA007851
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BELEM
ADVOGADA
: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO - PA011185
Documento eletrônico VDA54470610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: 6da1ce4c-d61b-46fd-8d82-f3463eb76f00

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: 6da1ce4c-d61b-46fd-8d82-f3463eb76f00